Tribunal: TJES
Processo: 5022411-71.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022411-71.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVANILMAR ANTONIO RIANI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5022411-71.2025.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: EVANILMAR ANTONIO RIANI

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO (SÚMULA 312 DO STJ). AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ADESÃO AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o auto de infração e a respectiva penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao autor com base no art. 165-A do CTB (recusa ao teste de alcoolemia). O magistrado de origem reconheceu a nulidade do procedimento administrativo por ausência de prova de notificação obrigatória, destacando que não há elementos que apontem a adesão do condutor ao SNE.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir se houve a regular notificação do condutor acerca da imposição da penalidade, considerando a obrigatoriedade da dupla notificação e o ônus da prova da Administração Pública.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A infração por recusa ao teste de etilômetro (Art. 165-A do CTB) exige, para a validade da sanção, a estrita observância ao devido processo legal administrativo. 2. Conforme a Súmula 312 do STJ, "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração". 3. No caso concreto, o DETRAN/ES operou em revelia, não apresentando contestação nem juntando o processo administrativo integral que comprovasse o envio e recebimento das notificações. 4. A alegação de notificação via SNE (Sistema de Notificação Eletrônica) exige prova da adesão voluntária do condutor ao sistema, o que não foi demonstrado nos autos. 5. Sendo a notificação um pressuposto de validade do ato sancionatório e competindo à Administração o ônus de provar a regularidade de seus atos (fato impeditivo ou modificativo do direito do autor), a ausência de tais comprovantes implica a nulidade do procedimento por cerceamento de defesa. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 165-A e 282 do CTB; Art. 5º, LV da CF/88; Súmula 312 do STJ; Art. 20 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

O autor, EVANILMAR ANTONIO RIANI, ajuizou ação de anulação de ato administrativo em face do DETRAN/ES, relatando que foi autuado por recusa ao teste de alcoolemia (Art. 165-A do CTB). Sustenta, para além de inconsistências na lavratura do auto de infração, que jamais recebeu as notificações de autuação e de imposição de penalidade, o que impediu o exercício de sua defesa técnica na esfera administrativa, culminando no bloqueio de sua CNH.

O DETRAN/ES, apesar de regularmente citado, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos. O juízo sentenciante fundamentou que, embora a revelia na Fazenda Pública tenha efeitos mitigados, recai sobre o órgão de trânsito o dever de provar que as notificações foram expedidas e entregues, ou que o autor havia aderido ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), o que não ocorreu. Diante da ausência de provas do contraditório administrativo, anulou o auto de infração.

Em sede recursal, o DETRAN/ES alega que as notificações são realizadas de forma regular e que a adesão ao SNE dispensa a notificação via postal. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença não merece reparos. O cerne da questão é a observância do rito estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro e pela Súmula 312 do STJ, que exige a dupla notificação no processo administrativo sancionatório.

Embora o ato administrativo goze de presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção é
juris tantum
(relativa). Quando o cidadão alega a inexistência de notificação (fato negativo), cabe à Administração Pública demonstrar o envio e a entrega do documento ou, alternativamente, a ciência inequívoca do infrator por outros meios legais.

No caso sub examine, o DETRAN/ES foi revel. Embora a revelia não importe em presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, a ausência de defesa e da juntada do processo administrativo impossibilita a verificação de que o autor foi notificado para apresentar defesa prévia e, posteriormente, recurso contra a penalidade.

Quanto à tese de notificação eletrônica (SNE), a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a validade dessa modalidade depende da prova da adesão ativa do usuário ao sistema, nos termos das resoluções do CONTRAN. Não havendo nos autos qualquer tela sistêmica ou documento que comprove que o autor optou por receber notificações exclusivamente digitais, a falta de envio postal configura vício insanável.

A ausência de notificação cerceia o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório (Art. 5º, LV, CF/88), tornando nulo o ato de imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente da infração do art. 165-A do CTB.

Desta forma, os argumentos recursais não são capazes de superar a constatação de que a Administração falhou em comprovar a regularidade procedimental do ato punitivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)